Tribunal: TJMT
Processo: 1040262-54.2021.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NEUZA VIEIRA DE SOUZA - CPF: 387.960.821-00 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1040262-54.2021.8.11.0002 - PJE

Data do

Julgamento:

14.06.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente (s):

NEUZA VIEIRA DE SOUZA

Recorrido (s):

OI S/A

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
.
RECLAMADA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. MAJORAÇÃO DOS
DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS LEGAIS.
EXISTÊNCIA DE 1 NEGATIVAÇÃO POSTERIOR
. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrente
NEUZA VIEIRA DE SOUZA
postula a declaração de inexistência do débito no valor total de
R$ 148,65 (cento e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos)
incluída na data de
14.04.2018,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual declarou inexistente o valor objeto da lide e condenou a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do reclamante.

3.
A parte reclamante apresentou recurso inominado, pleiteando pela

reforma da referida sentença, a fim de que seja majorado o valor da condenação a título de danos morais.

4.
A inscrição indevida em cadastro de maus pagadores, basta, por si só, para a concessão de indenização, pois macula o nome do consumidor e obsta a obtenção de crédito – situações que ultrapassam o mero transtorno e dissabor cotidiano -, configurando o dano moral puro, ensejador da reparação pretendida na esfera extrapatrimonial.

5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica da atingida, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Dano moral fixado no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade,
mormente porque existe 1 (uma) negativação posterior em nome do autor no valor de
R$ 223,82.

7.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

8.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9. DEFIRO
o pedido de justiça gratuita, visto que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência financeira.

10.

Condeno a parte Recorrente
NEUZA VIEIRA DE SOUZA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022